Tribunal: TCU
Processo: 012.835/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de reforma emitidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma de Radwald Kurtzenbaum, Severino Theodoro de Mello (número de controle 10003371-07-2008-003937-1) e Vangivaldo Ribeiro da Silva, concedendo-lhes o registro; 9.2. considerar ilegal o ato de reforma de Sandro Gumercindo de França, negando-lhe o registro; 9.3. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.3. acompanhe o deslinde do Procedimento Comum 0814220-56.2019.4.05.8300, em trâmite na Justiça Federal de Primeiro Grau da 5a Região, e providencie o ressarcimento das quantias indevidamente pagas a Sandro Gumercindo de França conforme ali decidido; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item 9.3.2 supra ; 9.4. ordenar à Sefip que, com a urgência que o caso requer, diligencie a Diretoria de Inativos e Pensionistas, bem assim o Ministério da Justiça, a fim de obter a memória de elevação de postos no ato de reforma de Philomeno Pitcella e no ato de alteração da reforma de Severino Theodoro de Mello (número de controle 10003371-07-2015-000193-9), examinando-os à luz da legislação aplicável e atentando ao fato de que essas concessões deram entrada no TCU em 28/12/2015 e 30/9/2015, respectivamente; 9.5. dar ciência deste acórdão à Diretoria de Inativos e Pensionistas.